Tribunal: TJSP
Processo: 1014604-48.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MATERIAL
– Consumidor – Fraude por contato telefônico- "Golpe do Falso Preposto" Fornecimento de dados do cartão de crédito realizada por livre e espontânea vontade do consumidor– Terceiros que tinham dados pessoais e bancários da autora, fazendo-se passar por prepostos do réu- - Dever da instituição financeira zelar pela segurança dos dados de seus

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MATERIAL
– Consumidor – Fraude por contato telefônico- "Golpe do Falso Preposto" Fornecimento de dados do cartão de crédito realizada por livre e espontânea vontade do consumidor– Terceiros que tinham dados pessoais e bancários da autora, fazendo-se passar por prepostos do réu- - Dever da instituição financeira zelar pela segurança dos dados de seus clientes e bloquear as transações contestadas – Ausência de providência efetiva- Prejuízo material – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança dos dados pessoais e transações bancárias de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, por ter a fraude se originado de ato exclusivo de terceiro – Vício na prestação do serviço pela permissão de que terceiros obtivessem dados pessoais e bancários da autora, fazendo-se passar por prepostos do réu, e de não bloquear as transações contestadas. De rigor a declaração da inexigibilidade das compras fraudulentas, com a respectiva restituição dos valores.

DANO MORAL
– "Golpe do Falso Preposto" – Vício na prestação de serviço – Ausência de segurança no sigilo de dados de seus clientes- Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida transação realizada com o cartão de crédito da autora, ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
RECURSO DO REU NÃO PROVIDO.